Tribunal: TJDFT
Processo: 0726893-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA. ATRASO/INEXECUÇÃO DA OBRA. PANDEMIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO RECONHECIDOS. PACTA SUNT SERVANDA. RESCISÃO POR CULPA DA EMPREITEIRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. MULTA COMPENSATÓRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que aliada ao contexto pandêmico, eventual falta de insumos e de mão de obra é fato previsível no ramo da construção civil, constituindo risco inerente ao negócio.
2. Celebrado contrato de empreitada quando já em curso a pandemia mundial propagada pelo Covid-19, devem as regras estabelecidas em instrumento contratual ser estritamente respeitadas por ambas as partes, por força do pacta sunt servanda.
3. Ocorrendo a rescisão de contrato por culpa exclusiva da contratada (fornecedora), o contratante (consumidor) faz jus ao recebimento dos valores pagos de forma integral e imediata.
4. O atraso na execução da obra por culpa da empreiteira acarreta a aplicação da multa penal compensatória prevista no contrato celebrado entre as partes.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.